Tribunal: CARF
Processo: 10320.003565/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10320.003565/2007-64
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-011.224 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Embargante
LOJAS GABRYELLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/04/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Constatada a omissão apontada, impõe-se o acolhimento dos Embargos de
Declaração para saneamento do vício apontando, com ou sem efeitos
infringentes, conforme o caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para sanear a omissão neles apontada, nos termos do voto que segue no acórdão.
(assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Tratam-se de embargos de declaração opostos pela Contribuinte em face do
Acórdão n. 2402-008.166, p.p. 1.305 a 1.316, deste Colegiado, proferido na sessão plenária de
03 de março de 2020, assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.003565/2007-64
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003565/2007-64

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2007
IMPROCEDÊNCIA DA EXIGÊNCIA FISCAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA
EM
TODAS
AS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
REAPRECIAÇÃO. IMPEDIMENTO.
Na hipótese, o que se pretende, é a reforma de decisão já proferida em todas as
instâncias, cujo entendimento foi no sentido de que não se conhece na via administrativa
de matéria levada à apreciação do Poder Judiciário. Impedimento do colegiado para
reformar decisão de instância superior. Coisa julgada formal.
CONSULTA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. EFEITOS.
O Decreto 70.235/72 somente se aplica aos processos de consulta em matéria
previdenciária a partir de 1° de abril de 2008, consoante art. 25, inciso II, e art. 16 da
Lei 11.457/2007. Não se admite consulta para adequação de procedimento de
compensação tributária.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. CRÉDITOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de contribuições previdenciárias está sujeita às limitações legais e à
homologação pela fiscalização, não sendo um direito absoluto do sujeito passivo. A
cessão de crédito celebrada entre as empresas é negócio jurídico válido somente entre as
partes, sendo vedada a compensação da contribuição previdenciária devida com crédito
adquirido de terceiros, por meio de cessão de direitos creditórios. É ilegítima a
compensação baseada em crédito cedido por terceiros, mesmo que o crédito tenha sido
reconhecido em decisão judicial, que não se manifestou a respeito.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de p. 1.378, referidos Embargos
foram admitidos para saneamento do vício de omissão apontado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior - Relator.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma.
De acordo com o susodito Despacho de Admissibilidade (p. 1.378), os Embargos
em análise restaram admitidos nos seguintes termos:
Dos embargos de declaração
Cientificada da decisão, a Contribuinte apresentou os embargos de declaração de fls.
1.322 a 1.346, com fundamento no Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 9/6/15, Anexo II, art. 65, § 1°, inciso II, alegando, em
síntese:
1) Omissão quanto à nulidade do lançamento fiscal por ausência de previsão legal; e
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003565/2007-64

2) Contradição quanto à nulidade do auto de infração em razão da consulta
administrativa.
3) Contradição quanto à compensação dos créditos – comprovação de se tratar de
créditos próprios da contribuinte.
(...)
- Das alegações da Embargante
1) Da alegada omissão quanto à nulidade do lançamento fiscal por ausência de
previsão legal.
Sobre a questão, argumenta a Embargante conforme abaixo (1.325 a 1.331):
Inicialmente, cumpre esclarecer que quando da análise da impugnação, fora acatada
a alegação da nulidade do lançamento fiscal por ausência de previsão legal, com o
consequente cancelamento do lançamento, entretanto tal r. decisão foi reformada
quando do recurso de ofício sem a participação da ora Embargante, porquanto a
decisão que analisou o recurso de ofício considerou válido o lançamento, conforme
o r. acórdão da 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, ao
passo que devolveu os autos para a Delegacia Regional de Julgamento apreciar
novamente a impugnação apresentada pela Embargante.
Assim, contra o acórdão primogênito, fora interposto Recurso Especial para buscar a
reforma da decisão, o qual não foi conhecido, sendo negado seguimento por não
atender aos pressupostos de admissibilidade.
Dessa forma, cabe ressaltar que o Conselho Superior deste Conselho Administrativo
de Recurso Fiscais do Ministério da Fazenda não apreciou a matéria impugnada.
Vejamos trecho do voto condutor do acórdão na parte que interessa ao presente
recurso:
[...]
Na hipótese, o voto condutor do acórdão confundiu coisa julgada formal com
material, já que a proibição de reapreciação de matéria decidida é a coisa julgada
material, e não coisa julgada formal.
Com efeito, somente haveria coisa julgada a apreciação prévia do mérito recursal
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais deste CARF, fato que não ocorreu no
presente processo administrativo.
Dito isso, parte da matéria impugnada via Recurso Voluntário pela Embargante não
foi apreciada em face de fundamento jurídico inválido. Dessa feita, a matéria
relativa à ausência de fundamento legal para a autuação não fora apreciada pelo
acórdão impugnado sob a equivocada alegação de tal insurgência já havia sido
analisado em sede de Recurso Especial, o que não procede, já que este último
recurso não foi sequer conhecido, por não atender aos requisitos formais
necessários.
Entretanto, o r. acórdão perseguido decidiu pela imutabilidade da decisão de
instância especial, se declarando incompetente para reapreciar a matéria, concluindo
no sentido de não conhecer a nulidade arguida, mais uma vez sem a devida análise
do mérito.
[...]
Ademais, esta 2a Turma não pode se declarar incompetente para apreciar a matéria
no presente caso, já que se trata do primeiro recurso voluntário aviado pelo
contribuinte, no caso, a Embargante, já que este órgão julgador não está vinculado a
nenhum julgamento anterior, tendo em vista que a matéria não foi verdadeiramente
apreciada pelo CARF no julgamento do Recurso Especial.
De fato, durante a análise de admissibilidade do Recurso Especial, a matéria de
mérito não foi apreciada, o que motivou o Contribuinte a atacá-la novamente,
buscando um pronunciamento do Tribunal Administrativo sobre o tema. Porém, a
análise restou prejudicada por esta Colenda 2a Turma, que sequer analisou o
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003565/2007-64

fundamento recursal, a fim de possibilitar a interposição de um novo Recurso
Especial, em caso de divergência entre turmas deste órgão jurídico-administrativo.
Da mesma forma, é importante salientar que essa matéria se confunde com o próprio
mérito relativo à ausência de previsão legal que impeça a compensação
previdenciária à época da compensação, de tal forma que o r. acórdão se quedou
omisso e contraditório ante a ausência de apreciação do tema.
Assim, a Insigne 2a Turma da 4a Câmara da 2a Seção deste CARF precisa apreciar
toda a matéria em questão, e não apenas se abster do julgamento, simplesmente
afirmando que não pode conhecer da nulidade arguida. De qualquer modo, durante o
julgamento do Recurso Voluntário, o Contribuinte teve seu direito de defesa
cerceado, já que o acórdão embargado não conheceu de parte do recurso, negando a
devida prestação jurisdicional administrativa, o que jamais pode se aceitar.
O direito de defesa do Contribuinte não pode ser deixado de lado, caracterizando o
cerceamento de defesa, de tal forma que é perfeitamente cabível a reapreciação da
matéria, já que agora foi possível ao Contribuinte a apresentação, por meio da
interposição do Recurso Voluntário, de sua defesa referente ao tema que fora
discutido em sede de Recurso de Oficio.
Isto posto, cumpre esclarecer que diferentemente do que fora consignado no r.
acórdão recorrido, a NFLD combatida é nula de pleno direito, em razão da ausência
de base legal que autorize o lançamento efetivado. Ora, qualquer ato praticado pela
Administração Pública, inclusive a aferição de valores supostamente devidos, deve
atender os limites da legalidade.
Dito isso, o que se verifica de plano nos Fundamentos Legais do Débito - FLD, parte
constante da NFLD em questão, é a citação de um amontoado de dispositivos, a
maior parte totalmente desconexos com as alegações trazidas pela fiscalização
previdenciária quanto à situação dos fatos narrados na peça da autuação fiscal.
Não obstante, a verdade é que no relatório da ação fiscal há referência expressa e
exclusiva ao art. 74, §12°, inc. II, alínea “a” da Lei no 9.430/1996, e ao art. 239A da
Instrução Normativa SRP no 03, de 14/07/2005, que supostamente impediriam a
compensação efetivada, ao entendimento equivocado de que os créditos utilizados
pertenceriam a terceiros.
Destarte, não se pode acolher a interpretação aludida acima, porquanto se mostra
clarividente que os créditos são próprios e não de terceiros, em face do instrumento
jurídico de cessão de créditos efetivada. Vê-se, portanto, no presente caso que é
notório a existência de desrespeito às normas constitucionais e legais em referência,
posto que na lavratura do lançamento fiscal não consta base legal autorizativa,
específica, que impunha dito lançamento, estando este último inquinado de validade,
posto que acordo com a legislação vigente, inclusive pelo cerceamento do amplo
direito de defesa da Impugnante.
Desse modo, ao lavrar a Notificação de Débito o Ilmo. Auditor deixou de preencher
os requisitos legais que conferem validade ao ato praticado, resultando em sua
nulidade, haja vista que a NFLD não tem suporte jurídico à exigência e ao
lançamento, face ao conteúdo da norma disciplinadora da espécie.
Assim, a única conclusão plausível é pelo provimento do presente Embargos de
Declaração no sentido de declarar a nulidade da NFLD combatida, em razão da
ausência de requisitos essenciais à sua validade.
(Grifos da Embargante)
A esse respeito, o acórdão se manifestou nos seguintes termos (1.309 a 1.311):
Da Nulidade do Lançamento Fiscal por Ausência de Previsão Legal
Como já exposto no relatório acima, o presente feito, quando da análise da
impugnação, acatou a alegação de nulidade do lançamento fiscal por ausência de
previsão legal, cancelando o lançamento, conforme decisão da DRJ (fls. 1111-1116),
conforme ementa abaixo:
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003565/2007-64

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/04/2007
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
DO DÉBITO. NULIDADE.
A glosa de compensação efetuada indevidamente nada mais é que contribuições
a cargo da empresa devidas à Seguridade Social e que deixaram de ser
recolhidas.
É imprescindível que seja informado ao notificado a fundamentação legal do
lançamento, sob pena de ofensa ao princípio da ampla defesa.
Lançamento Nulo.
Acontece que tal r. decisão foi reformada quando do recurso de ofício, restando
válido o lançamento e determinando o retorno dos autos para análise das demais
questões da impugnação, conforme r. acórdão da 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF (fls. 1132-1140).
E, deste r. acórdão, a Contribuinte interpôs Recurso Especial (fls. 1151-1169), vindo
o mesmo a ser negado seguimento, por não atender aos pressupostos de
admissibilidade quanto à apresentação do paradigma, conforme acórdão de fls.
1198-1201.
Pois bem.
Agora em recurso voluntário, novamente a Contribuinte ataca a mesma matéria e,
para dar cabo a presente arguição, se funda no artigo 42, incisos II e III, do Decreto
70.235/72, que é claro ao assentar que, in verbis:
Art. 42. São definitivas as decisões:
[...]
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando
decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Ora, a norma em apreço prevê a imutabilidade da decisão de instância especial que,
no presente caso, manteve o r. acórdão da 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF (fls. 1132-1140), confirmando a validade do lançamento,
ainda que não conhecido o recurso especial por não atender aos pressupostos de
admissibilidade quanto à apresentação do paradigma.
E, neste sentido, é o entendimento proferido pela Segunda Turma, da Segunda
Câmara da Terceira Seção do Conselho de Contribuintes, conforme acórdão nos
autos no 10825.000556/91-76, in verbis:
[...]
Ademais, ainda que assim não fosse, forçoso convir que o Conselho de
Contribuintes, por ser órgão julgador de instância inferior ao Conselho Superior de
Recursos Fiscais, jamais poderia rever as decisões por esta proferida, pois seria o
mesmo que pretender que um Tribunal de Justiça de qualquer Estado da Federação,
pudesse rever/reformar decisões proferidas pelo STJ/STF, por entender que estes
erraram.
Diante do exposto, e com todas as vênias, voto no sentido de não conhecer da
nulidade arguida.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, entende-se assistir razão à Embargante.
De fato, como alega a Embargante, não houve análise do recurso especial pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais – CSRF, uma vez que a 1a Turma da 4a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF, em exame de admissibilidade de recurso especial,
negou segmento ao recurso em virtude de a Contribuinte não atender aos pressupostos
de admissibilidade, no que tange à apresentação de paradigma.
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003565/2007-64

Contudo, ao fundamentar seu voto, o Relator não conheceu da nulidade arguida sob a
alegação de que “a norma em apreço prevê a imutabilidade da decisão de instância
especial que, no presente caso, manteve o r. acórdão da 1a Turma da 4a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF (fls. 1132 a 1140), confirmando a validade do
lançamento, ainda que não conhecido o recurso especial por não atender aos
pressupostos de admissibilidade quanto à apresentação do paradigma”.
Desse modo, ao defender que a matéria não poderia ser analisada, por já ter sido objeto
de decisão de instância especial, o que de fato não ocorreu, o Relator deixou de
enfrentar a matéria arguida no recurso voluntário da Embargante. Portanto, entende-se
presente a omissão apontada, a qual deverá ser apreciada e sanada pela Turma.
(...)
Conclusão
Diante do exposto, admitem-se os embargos quanto ao item “1”, nos termos do
RICARF, Anexo II, art. 65, para que seja sanada omissão alegada.
Ressalte-se, todavia, que a presente análise se restringe à admissibilidade dos embargos,
sem apreciação exauriente das questões apresentadas, a qual será procedida quando do
julgamento pelo colegiado.
Como se vê, e em resumo, por meio dos Embargos em análise, sustenta a
Embargante a existência de omissão no Acórdão no 2402-008.166 (p. 1.305) em face da ausência
de manifestação deste Colegiado quanto à nulidade do lançamento fiscal por ausência de
previsão legal.
Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que, no entendimento deste Conselheiro, não há, no
acórdão embargado, a omissão tal como apontada pela Embargante.
Explico-me!
Conforme exposto no exceto supra reproduzido do Despacho de Admissibilidade,
por meio do acórdão embargado, o Colegiado, em relação à alegação de nulidade do lançamento
fiscal por ausência de previsão legal, concluiu que referida matéria já fora definitivamente
julgada nesta instância administrativa.
E, até aí, perfeita a decisão neste particular.
Para um melhor entendimento do racional que aqui se está expondo, rememore-se
alguns dos principais eventos ocorridos nos presentes autos:
* Acórdão DRJ no 08-15.402 (p. 1.111) que anulou o lançamento fiscal por
ausência de fundamentação legal do lançamento;
* Acórdão CARF de Recurso de Ofício no 2401-003.116 (p. 1.132) que deu
provimento ao recurso de ofício, para afastar a nulidade declarada, devendo os autos retornarem
para a primeira instância, a fim de que sejam apreciadas as matérias constantes na impugnação;
* Recurso Especial da Contribuinte (p. 1.151) contra o susodito Acórdão CARF
de Recurso de Ofício no 2401-003.116;
* Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (p. 1.198),
negando seguimento ao Recurso Especial interposto, por não atender aos pressupostos de
admissibilidade, frente a não apresentação de paradigmas;
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003565/2007-64

Registre-se pela sua importância que, no referido Despacho, restou expressamente
informado que, a teor do disposto pelo § 3o do artigo 68 do RI-CARF, aprovado pela Portaria
MF n.o 343 de 2015, o despacho do Presidente da Câmara recorrida que negar seguimento ao
recurso especial por absoluta falta de paradigma é definitivo, não cabendo mais recurso na
esfera administrativa.
* Ato contínuo, os autos foram movimentados para a DRJ para fosse proferida
uma nova decisão de primeira instância, nos termos do Acórdão CARF de Recurso de Ofício no
2401-003.116.
Conforme se infere do breve histórico acima exposto, resta claro e evidente que a
alegação de defesa da Contribuinte referente à nulidade do lançamento fiscal por ausência de
previsão legal restou definitivamente julgada nesta esfera administrativa (fato, inclusive,
expressamente registrado no Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial).
Daí o porquê, na opinião deste relator, a assertividade do acórdão ora embargado
quando este conclui que a matéria em questão já fora definitivamente julgada nesta instância
administrativa.
Até aí, repita-se, perfeita a decisão neste particular.
O “problema” está no que aconteceu depois que o processo foi movimentado para
a DRJ para que uma nova decisão de primeira instância fosse proferida.
Isto porque, analisando-se a nova decisão da DRJ (Acórdão no 08-38.733 – p.
1.213), verifica-se que aquele Colegiado voltou a enfrentar a matéria em questão, concluindo, em
consonância com Acórdão CARF de Recurso de Ofício no 2401-003.116, não é nula por falta de
fundamento a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD na qual há relatório
condensando os dispositivos da legislação aplicada no lançamento, com a discriminação em
títulos que identificam perfeitamente cada assunto, bem como relatório com a descrição precisa
dos fatos, com complementação dos fundamentos legais.
Ocorre que, apesar de ter “alterado” o seu entendimento e proferido uma nova
decisão em consonância com o quanto decidido pelo CARF – em caráter definitivo, inclusive –
não cabia à DRJ, naquele momento processual, tecer qualquer comentário e/ou análise acerca da
matéria em questão.
De fato, tratando-se de matéria anteriormente julgada em primeira instância e
revisada em grau de recurso, o retorno dos autos para o Colegiado de origem se deu, por certo,
para análise das demais matérias não apreciadas por aquela Turma em razão do prévio
reconhecimento da nulidade.
Contudo, assim não procedeu a DRJ!
E, ao enfrentar matéria que não caberia analisar por ocasião do segundo
julgamento em primeira instância, “abriu caminho” para Contribuinte recorrer também em
relação à matéria em destaque.
Dessa forma, tratando-se de matéria (indevidamente) julgada em primeira
instância com interposição de recurso voluntário, tem-se que, de fato, caberia a este Colegiado
analisar a matéria em questão, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal e do
duplo grau.
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.224 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003565/2007-64

Feitos esses breves esclarecimentos, passemos, então, à análise da matéria
propriamente dita! E, neste particular, entendo que não cabem maiores considerações. Isto
porque, apesar de ter concluído que caberia, sim, a este Colegiado analisar a matéria em questão,
fato que o tema já foi analisado por esse Egrégio Conselho, inclusive em caráter definitivo.
Dessa forma, para sanear a omissão apontada, reproduz-se as razões de decidir do
Acórdão CARF de Recurso de Ofício no 2401-003.116, in verbis:
Voto Vencedor
Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira Redatora Designada
Divirjo do entendimento do ilustre relator quanto a nulidade avençada em função da
ausência de descrição dos fatos geradores, bem como falta de fundamentação para o
lançamento quanto ao lançamento referente a GLOSA de compensação indevida.
Primeiramente, observa-se que o valor do lançamento referente a GLOSA tem por base
valores declarados em GFIP em campo próprio de compensação. Todavia, considerou o
auditor que dita compensação não foi realizada nos moldes devidos, razão porque
procedeu ao lançamento dos valores.
Dessa forma, entendo que a posição do relator quanto a nulidade pela ausência de
descrição dos fatos geradores não deve prevalecer.
O documento GFIP nada mais é que um documento que descreve de forma
pormenorizada os fatos geradores de contribuição previdenciária. Assim, como falar em
ausência de descrição de fatos geradores, se os mesmos foram informados no próprio
documento GFIP que consubstanciou o lançamento. O valor lançado à título de
GLOSA, refere-se ao valor declarado pelo recorrente no campo próprio de
compensação, sendo que esse valor declarado, por não encontrar respaldo legal para
abater o montante da contribuição devida, enseja lançamento na modalidade GLOSA.
Entendo que a exigência do relator não há como ser efetivada, uma vez que implicaria
em nova informação de fatos geradores (diga-se já informados na competência própria),
implicando duplicidade de informação.
Não há nem mesmo como identificar quais os fatos geradores que foram compensados,
para que se determinasse novo lançamento, posto que o valor da compensação é
informado pelo recorrente, sendo abatido do montante da contribuição devida, tendo-se
por base todos os fatos geradores informados e a aplicação das correspondentes
alíquotas.
A única coisa que fez o auditor foi lançar o valor abatido indevidamente (informado
pelo recorrente no documento GFIP), devendo, portanto, descrever de forma detalhada
os motivos pelos quais entendeu ser indevida a compensação realizada, como bem o fez.
Note-se que o relatório fiscal, conforme transcrito pelo próprio relator, demonstrou a
impossibilidade de realização do procedimento de compensação nos moldes como o foi,
razão porque procedeu ao lançamento
Dessa forma, entendo que não existe a nulidade avençada pelo relator uma vez que os
fatos geradores já foram descritos anteriormente pelo próprio recorrente no seu
documento GFIP, que diga-se, foi o documento que consubstanciou o lançamento.
Neste espeque, não há que se falar em nulidade do lançamento fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração, sem
efeitos infringentes, para, saneando a omissão apontada, integrar as razões de decidir objeto do
presente Acórdão de Embargos ao Acórdão de Recurso Voluntário embargado.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 1401
DF CARF MF
Original